Tribunal: STF
Processo: HC 132400
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Corte, à luz da jurisprudência firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no sentido de que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008).



    2. Assentada, tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    3. O Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC 105.959/DF, julgado em 17.02.2016, reafirmou o entendimento de que incabível habeas corpus contra ato de Ministro da Casa, não tendo, por maioria, conhecido da impetração.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.